Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707141-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TELTRONIC BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAIS. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ATRASO NO REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que foi celebrado contrato administrativo tendo por objeto a aquisição de 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais, dos quais 7 (sete) aparelhos apresentaram defeitos e não foram reparados no prazo contratual, o que, mesmo após a redução da penalidade com a interposição de recurso administrativo, culminou em aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato (R$2.905.360,00), correspondente a R$290.536,00 (duzentos e noventa mil quinhentos e trinta e seis reais). 2. As provas constantes dos autos se revelam suficientes ao deslinde da controvérsia, o que autorizou o julgamento antecipado de mérito, nos termos dos art. 355, I, e 370, ambos do CPC. Reputa-se desnecessária a produção da prova oral requerida pela autora, a fim de comprovar a alegada responsabilidade exclusiva do réu pela falta de substituição imediata dos rádios que apresentaram defeitos, porquanto a contratada se obrigou a fornecer terminais de radiocomunicações digitais de determinadas especificidades, vinculando-se ao edital do pregão eletrônico e à proposta por ela apresentada, nos termos do art. 55, XI, da Lei n. 8.666/93, não se obrigando o contratante a aceitar produto de modelo diferente ao que constou do objeto do contrato administrativo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O art. 69 da Lei n. 8.666/93 é claro ao dispor que “o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados”. Ademais, as cláusulas contratuais estabelecem de forma expressa as obrigações da empresa contratada no sentido de garantir a qualidade e o funcionamento dos aparelhos fornecidos, estabelecendo prazos (de 15 dias úteis no máximo) para os reparos que se fizerem necessários ou a substituição do equipamento caso não seja possível repará-lo, a fim de manter o perfeito funcionamento do sistema de radiocomunicação. 4. Evidenciado o descumprimento contratual quanto ao prazo de substituição/conserto dos equipamentos defeituosos, justifica-se a aplicação de sanção à contratada, conforme disposição do art. 87 da Lei n. 8.666/93 e cláusula décima terceira do contrato. 5. Considerando a natureza da infração, verifica-se não se tratar de caso de convolação da multa em advertência. De igual modo, não prospera a alegação da apelante de que a base legal para a multa não seria o inciso V do art. 4o do Decreto n. 28.651/2016, mas sim o inciso I, se o atraso no reparo/substituição dos rádios defeituosos excedeu a 120 (cento e vinte) dias. 6. Admite-se, de forma excepcional, a revisão judicial do montante da multa aplicada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato, haja vista a manifesta desproporção da sanção em relação às circunstâncias fáticas, impondo-se sua adequação, sob pena de enriquecimento injustificado do contratante. 7. Deve-se levar em consideração que se trata de contrato administrativo de fornecimento, por meio do qual a Administração Pública adquiriu bens móveis necessários à execução de serviços de segurança pública. Entretanto, dos 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais adquiridos, o descumprimento contratual relativo ao atraso no reparo/substituição de aparelhos defeituosos, que ensejou a aplicação da multa, recaiu em apenas 7 (sete) equipamentos. 8. A despeito da necessidade dos aparelhos pela Administração Pública e da demora de pouco mais de 4 (quatro) meses no reparo dos produtos defeituosos, diante da dimensão do contrato e das consequências do inadimplemento relativo, a aplicação de multa de quase R$300.000,00 (trezentos mil reais) revela-se demasiadamente onerosa à contratada e desproporcional à infração praticada, caso em que cada aparelho defeituoso alcançaria quantia 10 (dez) vezes maior que o valor de venda. 9. A par de tal quadro, em observância ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução da multa ao percentual de 0,76% do valor total do contrato (R$2.905.360,00), ou seja, proporcional ao número de aparelhos que apresentaram defeitos e que não foram consertados no prazo contratual estipulado. Acolhe-se, desse modo, o pedido subsidiário da apelante. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, sustentando que o recorrido deve ser condenado ao pagamento integral, ao argumento de que a turma julgadora equivocou-se ao considerar que havia grau hierárquico nos pedidos deduzidos na inicial. Acrescenta que os pleitos foram apresentados à luz do princípio da proporcionalidade, para que em caráter alternativo por subsidiariedade fosse um deles escolhido pelo julgador em juízo de ponderação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 85, §§ 3o, inciso I, e 5o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que o recorrido deve responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, na medida em que, analisada a repercussão econômica de cada pedido, a recorrente teria sucumbido de parte mínima do pedido; c) artigo 1.022, incisos I e II, do mesmo diploma legal, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 326, parágrafo único, 85, §§ 3o, inciso I, e 5o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, se os pedidos foram formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e de outros subsidiários, tendo sido o pedido principal rejeitado e, por sua vez, acolhido o subsidiário, de hierarquia inferior, ressoa claro que a autora, ora apelante, sucumbiu em parte de sua pretensão, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes” (ID Num. 20283106 - Pág. 10) e que “Destaca-se, ainda, que, além da rejeição do pedido principal da autora, também foram rejeitados dois outros pedidos subsidiários antes do acolhimento do último, observando-se a sua sucumbência em maior parte” (ID Num. 20283106 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Inclusive “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula no 7/STJ.” (ID AgInt no AREsp 1732884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017